Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738385-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINE DA SILVA PAULA CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Malgrado o Agravante tenha feito referência ao efeito suspensivo, não aduziu em suas razões recursais os requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Desse modo, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora